Tribunal: TJES
Processo: 5005599-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005599-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA GUARDACIONI
RECORRIDO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005599-51.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

RECORRIDO:
ANA MARIA GUARDACIONI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ACORDO FIRMADO E PONTUALMENTE ADIMPLIDO. PROTESTO EM CARTORÁRIO NO CURSO DO AJUSTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto da lide, determinando que a requerida cesse eventuais cobranças ou realize novas restrições em decorrência do acordo firmado
além do pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de reparação por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita a preliminar de perda de objeto, afirmando que o contrato já se encontra liquidado. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, alegando que a autora não comprovou o protesto indevido e que haveria divergência entre o número do contrato protestado e o contrato objeto de acordo. Pugna pela reforma integral do julgado ou pela redução do
quantum
indenizatório. Em contrapartida, o recorrido defende a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da cessionária de crédito em razão da manutenção de restrição e efetivação de protesto cartorário após a formalização de acordo, avaliando-se a higidez da conduta da recorrente e a proporcionalidade do dano moral arbitrado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de perda de objeto
suscitada pela recorrente, pois a liquidação do contrato não retira o interesse processual da parte autora, uma vez que a quitação é fruto do adimplemento do próprio acordo transacionado. Assim, a extinção posterior da dívida não possui efeito retroativo para sanar eventual ilicitude decorrente do protesto efetuado durante a execução do pacto, permanecendo hígida a necessidade do provimento jurisdicional quanto à declaração de inexistência do débito e à reparação pelos danos suportados.

5.

No mérito, a relação jurídica submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, conforme preceitua o artigo 14 do referido diploma, recaindo sobre a empresa o dever de suportar os riscos de eventual desorganização operacional.

6.

Nesse sentido, denota-se que a recorrente, ao promover a restrição do CPF da autora e o respectivo protesto da dívida enquanto o acordo firmado era devidamente cumprido e encontrava-se com as parcelas em dia, insurgiu em grave falha na prestação de serviço. Tal conduta evidencia uma gestão temerária do crédito, tendo o fornecedor negligenciado o dever de atualização cadastral após a novação da dívida, mantendo atos de constrição por valores que não mais subsistiam na forma originária.

7.

Ademais, a identidade entre a obrigação renegociada e o título levado a protesto é absoluta, uma vez que o número de contrato indicado pela recorrente (01765172861) corresponde ao próprio CPF da autora, utilizado como identificador para viabilizar a restrição sobre o valor de R$ 804,30 (oitocentos e quatro reais e trinta centavos), montante que guarda simetria com o débito originário e confirma que a cobrança incidiu sobre dívida já objeto de composição. Dessa forma, a identidade de dados afasta a hipótese de vínculos contratuais distintos e evidencia que a falha na atualização dos sistemas da recorrente permitiu a manutenção indevida da negativação e do protesto em face de acordo pontualmente adimplido, o que caracteriza defeito na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar, revelando-se escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da empresa.

8.

No que tange ao dano moral, a negativação de CPF de forma indevida é circunstância hábil, por si só, a ensejar condenação do responsável pelo ato ilegal em danos morais, sendo dispensada a produção de provas que demonstrem o abalo psicológico no indivíduo atingido por tal conduta (
in re ipsa
). Nesse sentido:

Apelação. Danos morais. Débitos lançados em conta corrente encerrada. Irresignação da casa bancária. Preliminar. Inépcia inicial. Descabimento. A exposição dos fatos é clara e os fundamentos jurídicos da pretensão revestem-se de características lógicas e apropriadas ao desiderato perquirido, promovendo a ampla defesa e o contraditório, sendo patente o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Rejeição. Apelação. Danos morais. Ocorrência. Em nítida relação de consumo, decantada ope legis, mercê da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira demonstrar a retidão da cobrança e consequente negativação à falta de pagamento, entretanto, apresenta simplista alegação de inexistência de culpa e de danos sofridos pelo autor. Decantado o defeito da inscrição, exsurge para o réu a obrigação de compensar os danos hauridos de sua desídia que se presumem
in re ipsa
e prescindem da demonstração do prejuízo, conforme entendimento do STJ,
"
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)

9.

Por fim, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na origem a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)